Tribunal: TJES
Processo: 5001494-56.2019.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-09-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001494-56.2019.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANTONIA DOMINGAS
RECORRIDO: BANCO BONSUCESSO S.A.
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001494-56.2019.8.08.0030

RECORRENTE: ANTONIA DOMINGAS

RECORRIDA: BANCO BONSUCESSO S.A.

SENTENÇA: JUIZ DE DIREITO WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

RELATOR: JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB

RELATÓRIO/VOTO

Relatório dispensado, na forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Inicialmente, defiro os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita à recorrente, eis que preenchidos os requisitos à sua concessão.

Em sede de sentença (ID 546930), os pedidos autorais foram julgados parcialmente procedentes sob os seguintes fundamentos: “observo que a parte autora tinha ciência, desde o início, que não se tratava de empréstimo consignado, mas sim de cartão de crédito consignado, onde seria disponibilizado valor em seu cartão, para ser utilizado/sacado, com descontos de valores mínimos de sua fatura em folha de pagamento, sem a dispensa do pagamento do valor total a cada mês, para que seja evitado a cobrança de encargos e juros de cartão de crédito.”.

Irresignado, a autora, ora recorrente, apresentou recurso inominado (ID 546933), sustentando que a sentença ora proferida merece ser reformada para julgar procedentes os seus pedidos, havendo assim sustentado: “a recorrente ajuizou a presente Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais em desfavor do ora recorrido, em razão da inexistência da contratação de cartão de crédito junto a este, quando, na ocasião, a Recorrente foi “ludibriada” ao achar que estava contratando um “crédito consignado”, foi surpreendido com a existência de contratação de “CARTÃO DE CRÉDITO”, o que se agrava com a baixa escolaridade da Recorrente que não possui condição intelectual de discernir as modalidades de contrato e, ainda, a REINCIDÊNCIA do Recorrido em todo país, sendo tal fato inclusive objeto de reportagens em jornais nacionais de alta audiência e credibilidade, pois não trata-se de um caso isolado. Ademais, o Douto Julgador, considerou indevidas determinadas cobranças realizadas pelo Recorrido, mas, mesmo assim, julgou IMPROCEDENTE O PEDIDO DE DANO MORAL E A DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO PELA RECORRENTE, fato este que deve ser REVISTO pelo juízo “AD QUEM” como forma de restabelecer a Justiça”.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual, o recebo em seu regular efeito, na forma do art. 43 da Lei 9.099/1995.

Data máxima vênia, entendo que a sentença ora proferida merece ser integralmente reformada.

Primeiramente, cabe ressaltar que a relação jurídica objeto da presente demanda é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, inclusive no que tange à inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva do requerido, conforme previsto, respectivamente, nos artigos 6º, inciso VIII e 14º, ambos do CDC.

Em análise aos autos, observo, de início, que se trata de produto (cartão de crédito consignado) regulamentado pelo BACEN (circular 3549/11 e 3.664/13), ou seja, com pagamento/desconto direto em folha de pagamento e, por isso, limitado o desconto à reserva de margem consignável (RMC) do subsídio da consumidora.

Isto é, o consumidor se dirige a uma instituição financeira com o objetivo de contrair um empréstimo, todavia, em vez de realizar esta contratação a financeira acaba induzindo o consumidor a contratar um Cartão de Crédito Consignado, creditando na conta-corrente do consumidor o valor pretendido no empréstimo, sendo enviadas, posteriormente, faturas de um cartão de crédito, que muitas vezes sequer é utilizado com descontos que podem variar entre o saldo devedor da fatura até o limite da reserva de margem consignável.

A contratação mediante RMC não é vedada pelo ordenamento jurídico, tanto que o INSS, por meio da Instrução Normativa nº 28/2008 estabelece que (art. 3º, § 4º): “Os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão por morte, pagos pela Previdência Social, poderão autorizar o desconto no respectivo benefício dos valores referentes ao pagamento de empréstimo pessoal e cartão de crédito concedidos por instituições financeiras, desde que: (...) § 4º A autorização, por escrito ou por meio eletrônico, para a efetivação da consignação, retenção ou constituição de Reserva de Margem Consignável - RMC, valerá enquanto subscrita pelo titular do benefício, não persistindo, por sucessão, em relação aos respectivos pensionistas e dependentes.”.

Todavia, no caso em tela estamos diante de típica venda casada (art. 39, I do CDC). Ou seja, o consumidor pretende tão somente realizar um empréstimo, exatamente como no caso em questão, contudo, lhe é imposta a contratação de um cartão de crédito. Isso significa que a causa de pedir se assenta em existência de vício de consentimento, eis que a consumidora alega ter avençado contrato de empréstimo consignado e não foi cientificado de forma clara e objetiva, e que na verdade a empresa realizou a concessão de crédito vinculando-o a cartão de crédito consignado não solicitado.

Nesse diapasão, não há como acolher a tese defensiva de que a consumidora conhecia das bases contratuais, apenas com base nas suas declarações unilaterais, sobretudo por se tratar de relação de consumo e restar evidenciada a hipossuficiência técnica da consumidora, de sorte que incumbia à empresa fazer prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado na inicial, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, ainda tenha colacionado aos autos cópia de instrumento contratual assinado pelo consumidor, pois o que se discute na lide é justamente a regularidade na contratação, já que a intenção era de contratar empréstimo consignado e não cartão de crédito consignado.

Conclui-se, portanto, que houve por parte do BANCO BONSUCESSO, conduta destituída de lealdade, como também ausência de veracidade nas informações repassadas ao consumidor, violando-se a disposição do artigo 6º, III, e o artigo 52 do Código de Defesa do Consumidor, que impõe ao fornecedor o dever de prestar ao consumidor, de forma clara e precisa, as informações relacionadas aos aspectos do produto e/ou serviço ofertado.

Por tais razões, entendo por certo declarar nula a contratação do Termo de Adesão de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável e Empréstimo sobre a RMC, assim como a consequente inexistência do débito incumbido à recorrente.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, como se observa nos autos, a conduta da instituição provocou grande constrangimento à consumidora, uma vez que os descontos realizados resumiram-se a juros do contrato que seguramente não celebrou, tratando-se de conduta que a lesionou, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido.

Assim, levando em consideração os fatores acima expendidos, os transtornos sofridos pela consumidora em face do ocorrido e a intensidade da culpa da empresa, entendo ser justo arbitrar a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, o que está em conformidade com outras demandas semelhantes apreciadas por esta Terceira Turma Recursal. Esse quantum está em consonância com o princípio da razoabilidade, bem como atende à gravidade e à repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão.

Sob essas motivações, conheço do recurso interposto, e DOU-LHE PROVIMENTO para: a) DECLARAR NULO o contrato de cartão de crédito, bem como a cláusula que autoriza o desconto do valor mínimo do referido cartão nos vencimentos da recorrente, devendo o BANCO BONSUCESSO S.A. se abster de efetuar novos descontos do mínimo do cartão de crédito nos proventos da recorrente, e por consequência, converto o contrato em empréstimo consignado, devendo a parte recorrida aplicar os juros e demais encargos praticados pela mesma em operações desta natureza sobre o valor utilizado pela parte autora sobre o valor descontado do benefício previdenciário, devendo o restante ser reembolsado, de forma simples, à parte Recorrente, corrigido do desembolso e juros da citação, apurados em simples cálculos aritméticos, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sob pena de multa a ser arbitrada; b) CONDENAR o Recorrido BANCO BONSUCESSO S.A. ao pagamento de danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de correção monetária e de juros moratórios de 1% ao mês a partir desta data.

Deixo de condenar a recorrente em custas processuais e honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento. É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.